Tribunal: TJES
Processo: 0000162-63.2016.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000162-63.2016.8.08.0057
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MONICA RAMOS CAPRINI
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000162-63.2016.8.08.0057

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MONICA RAMOS CAPRINI
Advogado do(a) APELADO: MONICA RAMOS CAPRINI - ES27831-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. REDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO. 1. A fixação de honorários em favor do defensor dativo deve perpassar apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade. 2. Recurso provido.

2 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000162-63.2016.8.08.0057

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MONICA RAMOS CAPRINI
Advogado do(a) APELADO: MONICA RAMOS CAPRINI - ES27831-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DO RECURSO.

Adianto que o objeto do presente voto trata tão somente da questão relativa aos honorários arbitrados em favor da defensora dativa.

Compulsando detidamente os autos verifiquei que a apelada, nomeada à fl. 195, apresentou resposta à acusação, compareceu em audiência de instrução e, em virtude do falecimento do representado, pugnou pela extinção da punibilidade.

Assim, o Magistrado fixou o valor de R$ 2.235,20 (dois mil duzentos e trinta e cinco reais e vinte centavos), a título de honorários advocatícios.

Para analisar o pedido recursal, destaco que o magistrado pode se utilizar da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica, vejamos:

Art. 3º A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito.

No caso, por inexistir condenação a subsidiar o arbitramento da verba honorária, aplica-se o disposto no § 8º, do artigo 85, do CPC:

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelos advogados e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Há que se considerar, por via de consequência, inadequada a obrigatoriedade da utilização de valores pré-fixados na apreciação do magistrado, sobre a remuneração devida ao patrono da causa, tais como o Decreto nº 2821-R e a Resolução nº 558/2007 da Justiça Federal; ainda acerca desta última norma, esta eg. Corte já se manifestou por sua inaplicabilidade perante a Justiça Estadual.

No presente caso, verifico ser inquestionável a dedicação e o zelo profissional da advogada dativa nomeada, uma vez que atuou na oportunidade em que foi necessário.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/88). É imperioso elevar e reconhecer a importância de tais profissionais, de maneira que o trabalho exercido não caia no descrédito e desmerecimento.

Contudo, o valor previsto na referida tabela é de 20 (vinte) UFIR’s, o que, considerando o valor atual, levaria à fixação de quantia irrazoável, cujo estabelecimento resultaria em valores incompatíveis com o efetivo trabalho desenvolvido pelo patrono, sob pena de enriquecimento sem causa às custas do Estado.

Dessa forma, entendo por bem reduzir o montante fixado para R$ 800,00 (oitocentos reais), observando os parâmetros regularmente adotados por esta Corte, bem como a complexidade do caso em análise.

Nestes termos, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para fixar os honorários em favor da Dra. Mônica Ramos Caprini, inscrita na OAB/ES 27.831, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais)

É como voto.

2 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Desembargador Relator.